Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-77.2019.8.11.0053
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000155-77.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA GONCALINA MARQUES SILVA - CPF: 964.579.881-72 (RECORRENTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE REJEITADA - INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO EM TODA REGIÃO – ASSENTAMENTO AGROVILA DAS PALMEIRAS - FATO CONFESSADO – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE

– MAJORAÇÃO DO VALOR – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse e dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura das reclamações administrativas.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado o quantum quando fixado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 500,00) em razão da falha na prestação dos serviços consistente em constantes interrupções no fornecimento de energia na unidade consumidora da promovente localizada no assentamento agrovila das palmeiras, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos pela parte requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de dano moral, posto que fora fixado em valor insuficiente.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor arbitrado. sugerindo a quantia de R$20.000,00, bem como a alteração do marco de incidência dos juros para que fluam do evento danoso.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação à gratuidade da justiça, preliminar de ausência de interesse de agir e pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A parte promovida alega preliminar de ausência de interesse de agir haja vista nítida afronta ao Princípio da dialeticidade afirmando que a parte promovente não ataca a sentença, de modo que deve ser decretada a falta de interesse recursal.

Em que pese às alegações da parte promovida verifico que a promovente pleiteia a majoração do valor da condenação, razão pela qual se necessita do provimento de mérito.

Assim, verifico que a parte promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Resta afastada a preliminar suscitada.

MÉRITO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que o caso posto a julgamento se trata de falha na prestação dos serviços diante das diversas interrupções no fornecimento de energia na residência do promovente localizada no Assentamento agrovila das Palmeiras, sendo importante destacar que apenas a parte promovente recorreu requerendo a majoração do valor arbitrado a título de dano moral.

A parte promovida, em sede de defesa apenas alega inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado alegando que as interrupções foram provocadas por descargas atmosféricas que já providenciou a regularização da rede elétrica em toda região e que as interrupções decorreram de força maior.

É fato incontroverso que o serviço foi interrompido em diversas ocasiões, conforme diversos protocolos juntados na inicial.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, estando acertada a sentença quanto a condenação da promovida ao pagamento de dano moral.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Quanto ao marco de incidência dos juros, por se tratar de relação contratual os juros devem fluir a partir da citação, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral e determinar que os juros fluam a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020